Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710489-20.2022.8.07.0000 RECORRENTES: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo instrumento - Cumprimento de sentença - Indevida suspensão da penhora de aluguéis – Controvérsia sobre o quantum debeatur – Ausência de prova sobre o alegado risco às atividades empresariais. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 995 do Código de Processo Civil, pleiteando a suspensão das penhoras de aluguéis em discussão, pois o Grupo OK é credor do recorrido nos autos do processo 0715337-52.2019.8.07.0001, no qual foi alterada a taxa de juros adotada, aplicando a Taxa Selic como única indexadora dos cálculos para apurar o quantum devido em favor do recorrido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 995 do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os valores penhorados encontram-se em conta judicial, com incidência de correção monetária, além disso, os agravantes não comprovaram o alegado impacto sobre suas atividades empresariais, limitando-se a alegações genéricas. Por fim, destaco que o valor indicado pelos agravantes (R$ 422.334,40) decorre de cálculos próprios, haja vista que o ac. 1.333.901 (AGI 0021101-39.2014.8.07.0000) – em rejulgamento (CPC 1.030, II) –, limitou-se a determinar a incidência da taxa Selic para juros e correção, a partir da vigência do CCB/02” (ID 44751073). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025